Tribunal: CARF
Processo: 13603.904428/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.904428/2010-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.320 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2021
Assunto
IRPJ - SALDO NEGATIVO - DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
IBIRITERMO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou
como origem do crédito de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2008 (fl. 3) no valor de
R$ 7.678.789,42.
Da Análise do PER/DCOMP
O Despacho Decisório eletrônico reconheceu totalmente o crédito informado
em DCOMP no valor de R$ 7.678.789,42. No entanto, o crédito deferido não foi suficiente para
quitar todas as compensações como demonstra o relatório de detalhamento das compensações na
e-fls. 18, restando não homologado o montante de R$ 10.620,16 (principal).
Regularmente intimado do Despacho Decisório o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade, alegando que o débito compensado de código de receita 3426
de PA 11/03/2009 no valor principal de R$ 186.615,99, compensado na Dcomp
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.904428/2010-66
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.320 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.904428/2010-66

24311.74063.080409.1.3.02-2763 refere-se ao período de apuração do 2o decêndio do mês de
abril de 2009 e não de março de 2009 conforme informado na Dcomp( e-fls. 17).
Afirma que tentou retificar a DCOMP, mas o programa gerador não está
preparado para esta situação que, inclusive, está previsto para os casos em que os débitos são
quitados mediante DARF, conforme orientação contida no site da RFB.
Alega que trata-se de erro de digitação do período de apuração. Apresenta-se a
memória de cálculo do pagamento efetuado em 16/04/2009:

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
Quando da análise do presente caso, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento apreciou o feito, proferindo a decisão por meio do Acórdão no qual considerou
improcedente a Manifestação de Inconformidade e manteve o Despacho Decisório, que não
homologou a compensação declarada na DCOMP.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário. Em sede de recurso, a recorrente repisa os argumentos já apresentados, apresentando
mais detalhes dos seus argumentos:
Firmou contrato de mútuo com a Petrobrás SA, pelo qual pagaria juros mensais;
Os juros e atualização devidos no mês de abril de 2009 foram pagos em
16/04/2009, cabendo à recorrente a retenção do IRRF na qualidade de fonte pagadora da
operação;
Declarou incorretamente na DCOMP o período de apuração e vencimento do
débito de IR retido no valor de R$ 186.615,99, “sendo o correto, conforme documentos
apresentados, o segundo decêndio do mês de abril de 2009”, o que levou à incidência de
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.320 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.904428/2010-66

acréscimos legais indevidos no momento da apropriação do crédito reconhecido ao débito
compensado.
Compara a situação presente ao pagamento via DARF, que possibilita a correção
via REDAF, enquanto que na DCOMP não há esta possibilidade de retificação após a decisão
administrativa.
Ao final, o Recorrente requer:
a) Seja reconhecida a verdade dos fatos, sendo considerado como fato gerador do
tributo o 2° decêndio de abril de 2009;
b) Requer que a alteração do fato gerador na DCOMP
24311.74063.080409.1.3.02-2763 seja feita de ofício pelo Órgão Administrativo da Receita
Federal do Brasil;
c) Por fim, requer que, após a regularização perante o Órgão Administrativo, o
crédito remanescente do Saldo Negativo da DIPJ calendário
2008,
processo
20974.07651.190608.1.2.02-7704, seja utilizado para compensar os débitos informados nas
DCOMP’s 31045.15631.150509.1.3.02-0936 de 15/05/2009, 18138.47033.291009.1.3.02-6232
de 29/10/2009 e 02048.22064.131109.1.3.02-4666 de 13/11/2009 e os respectivos
cancelamentos dos processos de cobrança 13603-904.428/2010-66, e 13603-904.429/2010-19 e
13603-904.430/2010-35.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
A controvérsia dos autos refere-se à não homologação de compensações
declaradas em DCOMP. Alega a recorrente que a homologação parcial se deu em decorrência da
declaração incorreta na DCOMP de um débito de retenção de IRRF de código 3426, na
qualidade de fonte pagadora de contrato de mútuo com a empresa Petrobras S.A.
A incidência de multa (R$ 8.621,65) e juros (R$ 1.866,15) conforme e-fls. 17,
abateram R$ 10.487,80 do crédito reconhecido de saldo negativo, impactando na amortização
dos débitos seguintes.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.320 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.904428/2010-66

Em que pese os respeitáveis fundamentos da decisão recorrida, entendo que
constam dos autos fortes indícios e documentos que parecem conferir razão às alegações do
Recorrente e que reclamam uma análise mais acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja
prejudicado.
A recorrente havia juntado o relatório Detalhamento da Compensação, emitido
pelo sistema de compensações da RFB (e-fls. 7 e seguintes) que demonstra como os débitos
compensados utilizaram o crédito reconhecido e seu impacto na homologação ou não de cada
débito.
Vê-se que há verossimilhança nas sua alegações pois a partir do mês de julho de
2008 (e-fls. 7) a recorrente compensou débito de IRRF de código 3426 em valores compatíveis
com o discutidos nestes autos (em torno de 160.000,00 e R$ 190.000,00).
Um extrato de conta corrente mostra um débito de valor R$ 1.384.396,60 (e-fls.
31) enquanto que um documento alegadamente emitido pela Petrobrás SA apresenta uma
cobrança no mesmo valor (e-fls. 32) em valores compatíveis com os cálculos que apresentou já
na manifestação de inconformidade.
A análise de tais documentos por este julgador indicam, em princípio e em juízo
de delibação, a verossimilhança dos argumentos do Recorrente, motivo porque voto pela remessa
dos autos a Unidade de Origem para realizar análise dos argumentos apresentados quanto ao erro
de fato no preenchimento da DCOMP 24311.74063.080409.1.3.02-2763.
O Recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência, principalmente o contrato de mútuo e os comprovantes de pagamento relacionados à
retenção de IRRF compensada na DCOMP 24311.74063.080409.1.3.02-2763, bem como cópia
dos registros contábeis que demonstrem a contabilização das retenções.
Deve a unidade de origem também juntar o extrato da DCTF referente a este
débito bem como o extrato da DIRF elaborada e transmitida pela recorrente, na qualidade de
fonte pagadora, também exclusivamente quanto à retenção aqui analisada.
Caso a autoridade fiscal constate ao final dos trabalhos a ocorrência do alegado
erro de fato no preenchimento da DCOMP 24311.74063.080409.1.3.02-2763 quanto ao período
de apuração e vencimento do débito de IRRF, deve ser elaborado novo relatório de detalhamento
das compensações demonstrando se ainda remanescem débitos não homologados.
Do resultado da Diligência, a recorrente intimada deverá ser intimada a se
manifestar, no prazo de 30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para
julgamento.
É como voto
Rafael Zedral - relator

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital